Tribunal: TCU
Processo: 033.033/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Centro de Controle Interno da Marinha contra Luciano Gomes Medeiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Centro de Controle Interno da Marinha contra Luciano Gomes Medeiros; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, e 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas de Luciano Gomes Medeiros, dando-lhe quitação plena; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Centro de Controle Interno da Marinha; 9.3. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso III, do RITCU.